Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703120-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 54684835, o agravante noticia o descumprimento da obrigação quanto ao fornecimento da bomba de insulina e demais insumos descritos no relatório médico. Requer a penhora on-line, via Sisbajud, para cumprimento da obrigação. Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento já foi julgado pelo órgão colegiado, conforme acórdão de ID 56526507. Resta, pois, esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. O pedido de cumprimento da obrigação deve ser formulado perante o d. juízo de origem. Retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora